Tribunal: STF
Processo: HC 197055
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO – HABEAS CORPUS – JULGAMENTO VIRTUAL – VIDEOCONFERÊNCIA – PLENO – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    Os agravantes, mediante a petição/STF nº 24.156/2021, subscrita por advogado credenciado, busca a retirada do processo da pauta virtual de julgamentos do Plenário. Requer seja o recurso examinado em sessão por videoconferência. Aponta o interesse na realização de sustentação oral. 
    Consulta ao sítio do Supremo revelou haver sido o processo inserido, em 23 de fevereiro de 2021, na pauta da Sessão Virtual do Plenário, com exame designado para iniciar em 5 de março próximo.
    2. Ante o acúmulo de processos, no Pleno, aguardando pauta dirigida, cheguei a ter cerca de 150 liberados. O quadro levou-me a dizer, na bancada, que já sabia o título do livro a publicar em julho de 2021, após a aposentadoria compulsória: Os votos que não proferi!. A pandemia, o isolamento, a não realização de sessões presenciais fez-me acionar o sistema virtual. O intermediário, por videoconferência, está com a mesma problemática do presencial. O tempo não é otimizado. Aprecia-se, por sessão, pequena quantidade de processos, na maioria das vezes, se tanto, dois. A jurisdição não pode ficar paralisada. O meio ágil de implementá-la, em Colegiado, hoje, é o eletrônico. Já houve a inclusão em calendário de julgamentos, devendo os Ministros pronunciarem-se.
    A par desse aspecto, o exame recai sobre recurso de agravo regimental, em relação ao qual inexiste oportunidade para defesa oral, considerado o artigo 131, § 2º, do Regimento Interno: 
    Art. 131. Nos julgamentos, o Presidente do Plenário ou da Turma, feito o relatório, dará a palavra, sucessivamente, ao autor, recorrente, peticionário ou impetrante, e ao réu, recorrido ou impetrado, para sustentação oral. 
    […] 
    § 2º Não haverá sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar. 
    3. Indefiro o pedido.
    4. Publiquem.
Brasília, 4 de março de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator